Tribunal: TCU
Processo: 009.485/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de contratos de Prestação de Serviços que tinham por objeto a gestão administrativa e financeira de recursos destinados a projeto de desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e recuperação de áreas degradadas, por meio da mecanização agrícola no estado do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Universidade Federal Rural da Amazônia em desfavor de Carlos Albino Figueiredo de Magalhães, Wilson José de Mello e Silva Maia, Benedito Gomes dos Santos Filho e da Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias, em razão de irregularidades na execução dos Contratos de Prestação de Serviços 220/2014 e 221/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Carlos Albino Figueiredo de Magalhães, Wilson José de Mello e Silva Maia e Benedito Gomes dos Santos Filho; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Carlos Albino Figueiredo de Magalhães, Wilson José de Mello e Silva Maia, Benedito Gomes dos Santos Filho e Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 18/12/2014 819.159,00 D1 30/12/2014 764.000,00 D2 28/11/2014 216.818,50 D3 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, a Carlos Albino Figueiredo de Magalhães, Wilson José de Mello e Silva Maia, Benedito Gomes dos Santos Filho e Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias, multa no valor de R$ 383.000,00 (trezentos e oitenta e três mil reais), atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Pará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal Rural da Amazônia e aos responsáveis.